Tribunal: TJPA
Processo: 0800777-60.2020.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800777-60.2020.8.14.0009

APELANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANOS MORAIS. ERRO MATERIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Juscelino Alves da Silva contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento à apelação cível interposta em ação declaratória de nulidade de relação jurídica, repetição de indébito e danos morais, condenando o Banco Bradesco S/A ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, com juros e correção monetária. O embargante alega a existência de erro material quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária da indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há erro material no acórdão quanto ao termo inicial da incidência dos juros moratórios e da correção monetária sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

4.

O acórdão embargado estabelece que os juros moratórios devem incidir a partir da data da decisão, enquanto a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça dispõe que, em casos de responsabilidade extracontratual, os juros fluem a partir do evento danoso.

5.

A correção monetária, conforme a Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, deve incidir desde a data do arbitramento da indenização por danos morais, e não desde o evento danoso.

6.

Configurado o erro material na fixação do termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, impõe-se a retificação do acórdão para adequação à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.

Tese de julgamento
:

1.

Os juros moratórios sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

2.

A correção monetária sobre a indenização por danos morais deve incidir a partir da data do arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmulas 54 e 362.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JUSCELINO ALVES DA SILVA
interpôs Declaratórios

contra

acórdão( Vide PJe ID

21844181)
, que conheceu e deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível conforme ementa objurgada:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. 1ª: ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS E CONCILIATÓRIAS.
O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E DE PRÉVIA CONCILIAÇÃO NA ORDEM PRÉ-PROCESSUAL É DESNECESSÁRIA À DISCUSSÃO DA QUESTÃO LITIGIOSA.
2ª: PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 27 DO CDC.
RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL ORIUNDA DO CONTRATO ENC LIM CRÉDITO N.1802282.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DISPÔS EM PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO SOB ENFOQUE DADA A NÃO APRESENTAÇÃO DO PACTO EM JUÍZO. DEDUÇÕES EXIBIDAS EM EXTRATOS BANCÁRIOS PREDICADAS COMO INDEVIDAS E ILÍCITAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS QUE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPORTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO CONFORME SÚMULA 54 STJ.
DANOS MORAIS.
VALOR DE R$ 3.000,00 ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DESTA DECISÃO. IMPORTE QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E AFASTA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA FIRMADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
ATUALIZADA.
SENTENÇA REFORMADA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.( PJe ID 21252643)

As razões recursais aduzem vício da contradição e erro material localizado no

termo inicial dos juros moratórios

e da correção monetária em condenação por danos morais.E ao fim, requer o acolhimento dos Declaratórios interpostos nos termos delineados. ( PJe ID 22350966, páginas 1-4).

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0800777-60.2020.8.14.0009

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BRAGANÇA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

EMBARGANTE: JUSCELINO ALVES DA SILVA

ADVOGADO: HALYSON JOSÉ DE MOURA OLIVEIRA – OAB/PA 29.640-E E OAB/PI 11.962

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A E OAB/SP 128.341

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Estabelecido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração são cabíveis para resolver vícios da omissão, contradição e obscuridade, além de promover a correção de erro material.

Como ensina Cássio Scarpinella Bueno
[1]
:

“Os embargos de declaração são o recurso que têm como objetivo o esclarecimento ou a integração da decisão recorrida, tornando-a mais clara, mais coesa e mais completa. Também se prestam, de acordo com o inciso III do art. 1.022, a corrigir erros materiais.”

Recurso de integração ou de esclarecimento, estampa-se dessa forma os Embargos de Declaração, daí o estabelecimento dos limites cognitivos quanto ao exame da (in)existência dos vícios acima relatados conjugados com o erro material. Não é recurso de substituição, pois se assim fosse o Estatuto Processual autorizaria a rediscussão de matéria decidida.

Logo, para que se alcance a conclusão que os Declaratórios são manejados para rediscutir assunto decidido, deve-se examinar:

1º:

a presença, ou não, de omissão, obscuridade, contradição e erro material e

2º: na exclusão dos elementos componentes dos limites legais, examinar se as razões recursais visam permutar julgados.

Entendo, portanto, que a rediscussão de matéria julgada não aduz o imediato não conhecimento dos Embargos de Declaração, dada a necessidade de haver o estudo acima mencionado para, ao final, dizer se os argumentos recursais serão desaprovados ou acolhidos.

Dessarte, conheço do Recurso de Embargos de Declaração pois presentes seus requisitos de admissão.

Inicio apresentando o acórdão embargado:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. 1ª: ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS E CONCILIATÓRIAS.
O EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA E DE PRÉVIA CONCILIAÇÃO NA ORDEM PRÉ-PROCESSUAL É DESNECESSÁRIA À DISCUSSÃO DA QUESTÃO LITIGIOSA.
2ª: PRESCRIÇÃO.
INOCORRÊNCIA DO DECURSO DO PRAZO QUINQUENAL ESTABELECIDO PELO ARTIGO 27 DO CDC.
RELAÇÃO JURÍDICO OBRIGACIONAL ORIUNDA DO CONTRATO ENC LIM CRÉDITO N.1802282.
INSTITUIÇÃO BANCÁRIA QUE NÃO SE DISPÔS EM PROVAR A EXISTÊNCIA DO CONTRATO SOB ENFOQUE DADA A NÃO APRESENTAÇÃO DO PACTO EM JUÍZO. DEDUÇÕES EXIBIDAS EM EXTRATOS BANCÁRIOS PREDICADAS COMO INDEVIDAS E ILÍCITAS.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOBRADA
. DEVOLUÇÃO DOS DESCONTOS QUE INDEPENDE DA PERQUIRIÇÃO DA INTENÇÃO DO CREDOR, SENDO BASTANTE A CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. IMPORTE A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, CORREÇÃO PELO INPC E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DO EVENTO DANOSO CONFORME SÚMULA 54 STJ.
DANOS MORAIS.
VALOR DE R$ 3.000,00 ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DESTA DECISÃO. IMPORTE QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E AFASTA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA FIRMADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
ATUALIZADA.
SENTENÇA REFORMADA E JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO ELEITA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.( PJe ID 21252643)

Nessa perspectiva, o combate ao acórdão embargado dar-se-á apenas quanto ao termo inicial dos juros de mora e da correção monetária em condenação por danos morais segundo excerto destacado:

DANOS MORAIS.
VALOR DE R$ 3.000,00 ACRESCIDO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE 1% AO MÊS A PARTIR DESTA DECISÃO. IMPORTE QUE ATENDE À RAZOABILIDADE NECESSÁRIA E AFASTA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. CONDENAÇÃO DO BANCO BRADESCO S/A EM CUSTAS E VERBA HONORÁRIA FIRMADA EM 15% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO ATUALIZADA.

A demanda se origina de uma relação extracontratual.

Portanto,
o termo inicial dos juros moratórios se dá na data do evento danoso,
qual seja: data de inclusão do contrato ENC LIM CRÉDITO

N.1802282 conforme súmula 54 do STJ,
in verbis
:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

E, a
correção monetária conta-se a partir do arbitramento ou da sua fixação
e não do momento do ato ilícito, segundo artigo 362 do STJ,
in verbis
:

“A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Diante disso, na forma em que o acórdão está redigido não percebo

vício da contradição dada a coerência no raciocínio jurídico delineado. Todavia, noto erro material a ser corrigido a fim de que a leitura seja clara segundo enunciados sumulares do Superior Tribunal de Justiça.

À vista disso, conheço e dou parcial provimento aos Declaratórios apenas para reconhecer a existência de erro material no acórdão combatido quanto ao termo inicial dos juros moratórios e da correção monetária, ajustando-se

o texto indicado que terá a seguinte redação:

DANOS MORAIS.
VALOR DE R$ 3.000,00 com juros de mora de 1% ao mês fluindo a partir do evento danoso que trata da data de inclusão indevida do contrato ENC LIM CRÉDITO n. 1802282 e correção monetária a partir da fixação dos danos morais. Súmulas 54 e 362 do STJ. Condenação que atende à razoabilidade necessária e afasta o enriquecimento ilícito. Condenação do Banco Bradesco S/A em custas e verba honorária firmada em 15% sobre o valor da condenação atualizada.

Reputo a matéria aqui tratada como prequestionada aos fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema Pje.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
BUENO, C. S. Manual de direito processual civil. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2022. E-book.

Belém, 25/02/2025